Tribunal: TJPA
Processo: 0821513-40.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10693 - Cargo em Comissão
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821513-40.2022.8.14.0006

APELANTE: MILTON MARTINS DA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS DEVIDO. INSALUBRIDADE INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE LAUDO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidor contratado pelo Município de Ananindeua, que sofreu acidente de trabalho durante a execução de atividade de limpeza urbana, postulando o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais e ao adicional de insalubridade, além da condenação ao recolhimento do FGTS, diante do reconhecimento da nulidade da contratação por ausência de concurso público. A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando apenas ao pagamento de danos morais e férias proporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum é competente para julgar controvérsia envolvendo servidor contratado irregularmente por Município; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais e o adicional de insalubridade decorrentes de acidente de trabalho; (iii) determinar se a nulidade do contrato gera direito ao depósito do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Comum é competente para julgar ações entre servidor e ente público quando o vínculo é de natureza jurídico-administrativa, mesmo que se discutam verbas de natureza trabalhista, conforme entendimento consolidado do STF (ADI 3.395 e Tema 43 da repercussão geral) e do STJ (Súmula 137).

4. A contratação precária de servidor para atividade de natureza operacional e permanente, sem prévia aprovação em concurso, configura nulidade, atraindo os efeitos limitados do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com direito apenas ao depósito do FGTS, excluída a multa de 40%, conforme fixado pelo STF no RE 705.140 (repercussão geral).

5. O adicional de insalubridade previsto no estatuto municipal exige comprovação por meio de laudo técnico específico, não sendo possível presumir a insalubridade com base na atividade exercida, tampouco retroagir os efeitos do laudo, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.891.165/SP).

6. O pedido de indenização por danos materiais foi corretamente indeferido, por ausência de prova documental que comprove os gastos efetivamente realizados e sua vinculação direta com o acidente de trabalho.

7. Mantida a condenação por dano moral no valor de R$ 15.000,00, ante a comprovação do acidente de trabalho com ausência de EPI, resultando em sequelas e redução da capacidade laborativa, configurando lesão extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça Comum é competente para julgar demandas entre servidor e Município quando a relação é jurídico-administrativa, ainda que haja discussão sobre verbas de natureza trabalhista.

2. A contratação de servidor para atividade permanente, sem concurso público, é nula, gerando apenas o direito ao recolhimento do FGTS, sem extensão a outras verbas celetistas.

3. O adicional de insalubridade depende de comprovação por laudo técnico e não pode ser presumido nem retroativo.

4. A indenização por danos materiais exige prova objetiva dos prejuízos patrimoniais e seu nexo causal com o acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, II, § 2º e § 3º; 39, caput e § 3º; CC, arts. 949 e 950; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei Municipal nº 2.177/2005, arts. 85 a 88.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3.395 MC, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 27.10.2005; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014 (repercussão geral); STF, Tema 43 e Tema 608; STJ, Súmula 137; STJ, AgInt no AREsp 1.891.165/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO APRCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por MILTON MARTINS DA SILVA JUNIOR contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, com o objetivo de reformar parcialmente a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, oriunda de acidente de trabalho, e reconhecer o direito à indenização por danos materiais e ao adicional de insalubridade, que foram indeferidos ou omitidos na sentença de primeiro grau.

Alega a parte autora que sofreu um grave acidente de trabalho em 04 de agosto de 2018, enquanto exercia suas atividades como gari, realizando limpeza urbana em via pública. Segundo narra, caiu em um buraco sem sinalização, o que lhe causou fratura no punho e mão direita (CID 10-S62), gerando limitação funcional e perda permanente da capacidade para o trabalho. Em suas palavras, “o trabalhador não usava os equipamentos de proteção individual, por não ter sido disponibilizado pelo reclamado”. Apresenta como prova laudos e exames médicos, declarações de fisioterapia, fotografias e atestados que confirmam a persistência de sequelas incapacitantes e a necessidade de continuidade de tratamento.

Para reforçar sua alegação, argumenta que restou comprovado nos autos, inclusive pela própria sentença, o nexo causal entre a omissão da administração municipal (por não fornecer EPIs) e o acidente.

Invoca os artigos 949 e 950 do Código Civil para sustentar o direito à pensão mensal ou indenização por danos materiais, e cita jurisprudência do STJ e do TST que respaldam o entendimento de que o empregador responde civilmente pelo dano quando houver redução ou perda da capacidade laboral.

Sustenta ainda que a sentença foi omissa quanto ao pedido de adicional de insalubridade, formulado com base no Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/78 do MTE, que classifica como insalubre em grau máximo o trabalho com coleta de lixo urbano — o que, segundo alega, corresponde exatamente à função exercida pelo autor.

Por fim, requer que o Tribunal reforme a sentença para reconhecer o direito à pensão mensal ou indenização por danos materiais, nos termos do art. 950 do CC, bem como condene o Município ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, com os devidos reflexos legais.

Em sua
CONTRARRAZÕES
, o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA alegou, em preliminar, que a Justiça Comum seria incompetente para julgar a matéria trabalhista, já que a relação do autor com o Município seria de natureza jurídico-administrativa e não celetista. Em reforço, sustentou que o vínculo do autor era de cargo comissionado ou contratação temporária, que se extingue sem direito a verbas rescisórias, conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal, e a Lei nº 8.745/93.

Quanto ao adicional de insalubridade, defende que o autor não apresentou provas técnicas ou laudo pericial que comprovasse a exposição habitual a agentes insalubres, sendo imprescindível a realização de laudo técnico por profissional habilitado. Alega que não há registro de solicitação para realização de laudo na Secretaria de Saúde de Ananindeua e que presumir a insalubridade de forma genérica configuraria afronta à legalidade e crime de responsabilidade administrativa, nos termos do art. 13 do Decreto Municipal nº 12.532/2009.

Por fim, argumenta que, mesmo que o autor fosse exposto a condições insalubres, não há nos autos elementos que demonstrem o surgimento de doenças decorrentes da exposição alegada.

Requer, assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, que condenou o Município ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e férias vencidas proporcionais do período de 2020/2021, com o terço constitucional, mas rejeitou o pedido de indenização por danos materiais e não apreciou o adicional de insalubridade.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento – Id. 31602584.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade.

No que tange ao recurso, observo que os pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal restam devidamente preenchidos, visto que o recorrente possui legitimação e interesse para recorrer; o recurso é adequado para atacar a decisão judicial ora analisada, de acordo com o ordenamento jurídico vigente, e inexistem fatos que impeçam ou extingam o poder de recorrer.

Por sua vez, os requisitos extrínsecos também se encontram presentes.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Preliminar de Incompetência da Justiça Comum – Tese arguida pelo Município de Ananindeua.

Com efeito, a competência material não se define pela rotulagem conferida pela parte aos pedidos, tampouco pelo uso esparso de dispositivos celetistas na narrativa, mas, antes, pela natureza jurídica da relação afirmada em juízo e pelo regime jurídico que, em tese, disciplina o vínculo mantido com a Administração. É dizer: quando a controvérsia se estabelece entre o Poder Público e pessoa a ele vinculada por relação estatutária ou jurídico-administrativa, ainda que se postulem parcelas com aparência trabalhista (verbas de desligamento, adicionais, indenizações), a competência permanece na órbita da Justiça Comum, porquanto o debate não versa contrato de emprego regido pela CLT, mas relação funcional submetida a normas de Direito Público.

No caso, o próprio MUNICÍPIO DE ANANINDEUA afirma, em contrarrazões, que o “suposto vínculo” sempre foi “de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”, sustentando, a partir dessa premissa, a improcedência dos pedidos e invocando a matéria como “totalmente pacificada”. A alegação, porém, conduz ao efeito oposto ao pretendido na preliminar: se a relação é jurídico-administrativa, como sustenta o próprio ente público, é precisamente a Justiça Comum — e não a Justiça do Trabalho — o juiz natural da causa, por força do desenho constitucional de competências.

A sentença, de igual modo, assentou que, ausente comprovação de contrato formal de emprego, a relação “não se sujeita ao regime celetista, sendo impossível o reconhecimento do vínculo empregatício”, consignando, ademais, que o autor “durante todo o período laboral, exerceu cargo em comissão”.

O próprio recurso de apelação reproduz esse recorte decisório, reconhecendo que o debate, no ponto, foi solucionado na origem pela incidência do art. 37, II, da Constituição e pela inviabilidade de submissão do vínculo ao regime celetista, destacando-se a referência ao cargo em comissão e ao art. 39, § 3º, da Constituição como matriz normativa das parcelas então discutidas.

Nessa linha, a jurisprudência constitucional é firme ao excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores quando o vínculo ostenta natureza jurídico-administrativa, mesmo após a EC 45/2004.

A liminar na ADI 3.395 é paradigmática ao suspender interpretações que incluíssem, na competência trabalhista, tais controvérsias. Também em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a competência da Justiça comum para causas entre o Poder Público e servidores submetidos a regime especial disciplinado por lei local (Tema 43).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em conflito de competência envolvendo indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho de servidor estatutário, reconheceu a competência da Justiça estadual, com referência expressa à orientação do STF e à ADI 3.395.

Acresce que, no caso concreto, ainda que se superasse a discussão sobre a feição das parcelas pleiteadas, parcela expressiva da controvérsia — tal como delimitada na origem e reiterada em grau recursal — gravita em torno de responsabilidade civil por acidente sofrido em serviço e das consequências indenizatórias daí decorrentes, temática que, por sua própria natureza, se integra ao Direito Administrativo (responsabilidade estatal) e ao Direito Civil, sem transmudar-se, por ficção, em dissídio trabalhista. A r. sentença apreciou expressamente o acidente noticiado e a pretensão reparatória, descrevendo o evento, o nexo e a imputação de conduta omissiva do ente público, com condenação por danos morais e exame de danos materiais.

Assim, não se trata de deslocar competência por mero nominalismo (“verbas trabalhistas”), mas de reconhecer que a causa é processada e julgada, com adequação, pela Justiça Comum, porque o liame afirmado nos autos — e reconhecido na moldura decisória de primeiro grau — é de índole jurídico-administrativa (cargo em comissão, com as consequências constitucionais pertinentes), e porque os pedidos reparatórios, quando formulados contra Município por fatos ocorridos no âmbito do serviço público, também se inserem na competência comum.

Ressalto ainda, a Súmula 137 do STJ para ratificar meu posicionamento em que: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário”.

Preliminar de incompetência rejeitada.

Mérito

Superada a questão processual, passa-se ao mérito recursal.

Examinando os presentes autos, constato que a contratação “padece de vício insanável” a impor declaração de nulidade e a reforma parcial do julgado para abarcar “verbas que abrangem a questão da irregularidade”. Explico.:

A ilicitude apontada, no recorte constitucional, decorre do uso de formas precárias de ingresso para o desempenho de atribuições materialmente operacionais e permanentes, incompatíveis com a lógica dos cargos em comissão, que se destinam, por essência, às funções de direção, chefia e assessoramento, e não à execução ordinária e braçal de serviços urbanos. E, no caso concreto, o próprio recurso descreve o exercício efetivo de atividade de limpeza urbana em via pública, com contato com lixo urbano, resíduos orgânicos e demais agentes biológicos.

Declarada a nulidade, impõe-se definir os efeitos patrimoniais.

Do FGTS

Quanto ao
FGTS
, a pretensão é juridicamente possível como efeito mínimo de proteção social conferida ao trabalhador que, embora admitido sob forma inconstitucional, efetivamente prestou serviço em favor do ente público, em linha com o entendimento consolidado que o próprio parecer invoca ao tratar do tema.

Reforçando este entendimento, destaco que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de saldo de salário e o depósito do FGTS, não cabendo por consequência lógica a multa de 40% (quarenta por cento) por despedida sem justa causa, a saber:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)"

Após a declaração de nulidade do contrato, ante as sucessivas prorrogações deste, fica declarado que o apelante tem direito ao depósito de FGTS, em função da inobservância da regra constitucional que estabelece prévia aprovação em concurso público. Destaco que o tema já está sendo decidido monocraticamente pelo Supremo Tribunal Federal, conforme os julgados realizados no ARE 859082 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 24/08/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 02/09/2015 PUBLIC 03/09/2015 e no RE 897047, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 31/08/2015, publicado em DJe-173 DIVULG 02/09/2015 PUBLIC 03/09/2015.

Considerando que o referido contrato não manteve a transitoriedade devida, reafirmo a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS, uma vez que incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº8.036/90, assim como o entendimento firmado pelo STF no RE nº596.478.

Por fim, cumpre assentar que, reconhecida a nulidade da contratação realizada sem prévia aprovação em concurso público,
não se cogita de pagamento do FGTS acrescido da multa rescisória de 40%.

Isso porque, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 705.140/RS, as contratações levadas a efeito pela Administração Pública em desconformidade com o art. 37, II, da Constituição Federal não irradiam efeitos jurídicos válidos típicos de uma relação empregatícia regular, vedando-se, portanto, a produção de consequências próprias de um contrato de trabalho celetista plenamente eficaz.

Nessa perspectiva, a nulidade constitucional do ajuste impede a equiparação do desligamento a uma dispensa imotivada no regime da CLT, razão pela qual se afasta a incidência de penalidades e parcelas acessórias que pressupõem um vínculo válido e hígido. O que se preserva, por exceção, é apenas o núcleo mínimo de proteção decorrente da efetiva prestação laboral, para evitar enriquecimento sem causa do Poder Público. Assim, a jurisprudência do STF admite, como efeitos residuais da contratação nula, o direito do trabalhador à percepção das contraprestações correspondentes ao período efetivamente trabalhado, bem como o direito ao levantamento dos depósitos que tenham sido realizados na conta vinculada do FGTS, entendimento igualmente reiterado, em casos análogos, no AgRg no ARE 897.969, Rel. Min. Gilmar Mendes.

Destaco ainda que em sede de repercussão geral, tema 608, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o prazo prescricional, para a cobrança de valores não depositados de FGTS, é o quinquenal.

Da Insalubridade

É cediço que o adicional de
insalubridade
é um
direito
reconhecido pelo artigo 7º, XXIII da Constituição Federal aos trabalhadores urbanos e rurais que desenvolvem suas atividades com prestação do trabalho sujeito a agentes insalutíferos. Referido
direito
era estendido aos servidores públicos por força do § 2º do artigo 39 da Carta Magna, contudo, após o advento da Emenda Constitucional 19/98, referido parágrafo fora modificado e, à teor do atual parágrafo 3º do mesmo dispositivo, o adicional de
insalubridade
deixou de ser garantia constitucional dos servidores públicos, nada obstando que referido benefício seja concedido por liberalidade da Administração Pública, mediante edição de lei infraconstitucional.

É que a definição das condições insalubres, bem como a fixação da base de cálculo e do percentual de pagamento do respectivo adicional depende de regulamento específico, não se admitindo, nesse caso, a aplicação por analogia do disposto na legislação federal.

Isto porque o art. 39, caput, e § 3º, da Constituição Federal, atribui competência exclusiva à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para, no âmbito de cada um deles, instituir o regime jurídico para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

Por esta razão, os servidores públicos civis da administração pública direta, dependem, para a percepção de tal vantagem, da respectiva legislação referente ao seu regime jurídico.

Destaco que o adicional de insalubridade na Lei municipal Nº 2.177/05, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do
município
de
Ananindeua
, que ora transcrevo:

"Art. 85. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º Os percentuais relativos aos adicionais tratados nesta Subseção são os definidos pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, os casos omissos serão estabelecidos em decreto de iniciativa do Poder Executivo.

§ 2º O servidor que fizer jus a mais de um dos adicionais dispostos nesta Subseção deverá optar por um deles, sendo vedado o recebimento cumulativo dessas vantagens.

§ 3º O direito ao adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

Art. 86. Haverá permanente controle da atividade de servidor em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Parágrafo Único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso.

Art. 87. Na concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou penosidade, serão observadas as situações especificadas nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Art. 88. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios-x ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.

Parágrafo Único. Os servidores a que se refere este artigo devem ser submetidos a exames médicos a cada 6 (seis) meses."

Ainda sobre o tema, o art. 7º, XXIII da CF/88, dispõe:

"Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;"

Por outro lado, o e. STJ firmou seu entendimento no sentido de que "
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
".

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados

ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO. NECESSIDADE. EFEITOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do referido PUIL n. 413/RS, decidiu que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia - destinada a provar efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores -, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos.

2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.891.165/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Assim, deve ser mantida a improcedência do pedido de pagamento do adicional de insalubridade, considerando que as partes foram instadas a produzir provas, e o autor manifestou seu desinteresse na produção de novas provas, requerendo julgamento antecipado da lide.

Dano Moral

No tocante aos danos, a sentença já reconhece o dano moral e o fixa em R$ 15.000,00, condenação no qual entendo deve ser mantido. E, quanto a isso, não há razão para redução ou exclusão, pois o acervo recursal evidencia acidente de trabalho em via pública e ausência de EPI, com sequelas e redução de capacidade para a função anteriormente exercida, circunstâncias aptas a caracterizar lesão extrapatrimonial indenizável.

Dano Material

No que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, verifica-se que a parte autora não se desincumbe do ônus de demonstrar, de modo minimamente objetivo e verificável, a existência e a extensão do prejuízo patrimonial alegadamente suportado em razão do acidente narrado. Com efeito, embora tenha afirmado a ocorrência de dispêndios decorrentes de atendimento médico, aquisição de medicamentos, realização de exames, deslocamentos, sessões terapêuticas ou outras despesas correlatas ao tratamento e à recuperação, não aporta aos autos documentação hábil a individualizar tais gastos, quantificá-los e vinculá-los causalmente ao evento danoso.

Nota-se que não há nos autos lastro probatório material consistente em notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento, faturas, extratos, relatórios de despesas, declarações de prestadores de serviço ou quaisquer documentos equivalentes que permitam aferir, com precisão e segurança, quais valores teriam sido efetivamente desembolsados, em que datas, por quais serviços ou produtos, e em que medida tais despesas guardariam nexo direto com o acidente. Ausente, pois, comprovação idônea dos gastos efetivamente suportados, a pretensão indenizatória, na vertente de ressarcimento de despesas pretéritas, não encontra suporte probatório suficiente para acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência suscitada pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA e
DAR

PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto por MILTON MARTINS DA SILVA JUNIOR para reformar a sentença
, a fim de reconhecer a ilegalidade da contratação, condenando o apelado ao recolhimento dos depósitos do FGTS incidentes sobre as parcelas remuneratórias devidas no mesmo interregno, mantendo-se, no mais, a condenação por dano moral no valor de R$ 15.000,00 e as férias proporcionais reconhecidas na origem.

Mantenho rejeitado o pleito de dano material e do adicional de insalubridade, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026